Tribunal: TJMT
Processo: 1009870-40.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009870-40.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), JOILIAM JANUÁRIO DOS SANTOS (REQUERENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E LESÃO CORPORAL, EM CONCURSO MATERIAL - “ERRO/EQUÍVOCO” NO AUMENTO DA PENA-BASE E DA PENA PROVISÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DO HOMICÍDIO – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES – AUMENTO EM UM ANO -

RAZOABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – JULGADO DO TJMT – AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

- PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) - EXASPERAÇÃO INFERIOR – DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – IMPROCEDÊNCIA.

O aumento em 1 (um) ano da pena-base do homicídio qualificado, por uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se razoável e está aquém do patamar considerado proporcional pelo c. STJ, qual seja
“a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa
” (AgRg no HC 626.522/PE).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser adequada a elevação da pena em 1/3 (um terço) quando presente duas circunstâncias agravantes (AgRg no AREsp 1667007/MG). No mesmo sentido:

TJMT, AP 0001907-53.2017.8.11.0027.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1009870-40.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

REQUERENTE(S): JOHNNY DUTRA DE ANCHIETA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por JOHNNY DUTRA DE ANCHIETA em face de acórdão da e. Terceira Câmara Criminal,

no qual fora provida parcialmente a Apelação Criminal 67934/2018, interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (Código 310512), decorrente de veredito do Tribunal do Júri, por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e lesão corporal, em concurso material, a 17 (dezessete) anos de reclusão e 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, II e IV, e art. 129, caput, c/c art. 69, do CP – (ID 89822481).

O requerente sustenta
“erro/equívoco no aumento da pena-base em 1 (um) ano de reclusão em face da valoração negativa de única circunstância [...], bem como da elevação em 2 (dois) anos de reclusão, na segunda fase da dosimetria, por conta da reincidência e mais 2 (dois) anos em face da segunda qualificadora reconhecida pelo Júri”
.

Requer a procedência para que seja reduzida a pena do homicídio (ID 89822478).

Não houve pedido liminar (ID 991575489).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal. Homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e lesão corporal. Fundamento da revisional: erro dosimétrico. Pedido de redução da pena. Homicídio qualificado. Única circunstância judicial desfavorável [antecedentes]. Aumento idôneo. Premissa do STJ. Circunstâncias agravantes. Reincidência específica e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 61, II, ‘c’ parte final, do CP]. Sanção proporcional, justa, razoável e adequada para prevenção e reprovação o crime. Diretrizes do TJMT. Lesão corporal. Motivação para o aumento idêntica à dosimetria anterior. Cálculos que estão em sintonia com as orientações desta c. Turma e do e. STJ. Parecer pela improcedência.”
(Regilaine Magali Bernardi Crepaldi, promotora de Justiça – ID 9248683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1º) e causa de pedir fundada em suposto erro/equívoco no apenamento do recorrente (CPP, art. 626), cuja matéria não fora objeto de análise pelo Tribunal.

Consta da denúncia que:

“Fato 1

[...] no dia 10 de fevereiro de 2013, por volta das 04h05min, na boate denominada Oficina 58, localizada na Avenida Alzira Santana, nº 2000, Bairro Água Limpa, nesta urbe, o acusado JOILIAM JANUÁRIO DOS SANTOS, por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, utilizando-se de instrumento perfuro contundente (arma de fogo), ceifou a vida de WILLIAN DE MOURA, conforme laudo pericial, bem como tentou matar ADAGILSON RODRIGUES SANTA DE OLIVEIRA, só não concretizando a sua empreitada homicida, por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja a vítima ter sido socorrida e levada ao Pronto Socorro.[...]

Fato 2

Verifica-se, ainda, do caderno informativo, que, por erro na execução, o denunciado também atingiu a vítima ADAGILSON RODRIGUES SANTANA DE OLIVEIRA, conforme laudo pericial, que comprova que a vítima foi atingida por instrumento perfuro contundente, resultando perigo de vida. [...] .

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
JOILIAM JANUÁRIO DOS SANTOS como incurso nas penas do
artigo art. 121, § 2º, inciso II (fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), cumulado com o artigo 73, segunda parte (concurso formal) c0c art. 20, § 3º, todos do Código Penal.”
(Mauro Poderoso de Souza, promotor de Justiça – ID 89822482).

Na sessão plenária realizada em 7.11.2017 (ID 89822488), o Conselho de sentença condenou o requerente por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
Willian de Moura
[FATO 1] e lesão corporal em face da vítima
Adagilson Rodrigues Santana de Oliveira [FATO 2].

Na mesma data, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Várzea Grande dosou as penas nos seguintes termos:

“Atento ao que dispõe ao artigo 59, do Código Penal, passo a dosar a pena, primeiramente em relação ao delito de homicídio praticado em desfavor da vítima Willian de Moura.

A pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de DOZE A TRINTA ANOS de reclusão.

O réu é reincidente especifico, conforme espelho de p. 549, além de possuir outra guia de execução penal por fato transitado em julgado antes deste crime, de modo que essa outra condenação impacta seus antecedentes nesta primeira fase da dosimetria, possuindo também ações penais em andamento sem resultado definitivo.

Apresenta culpabilidade natural e integrante do tipo penal que infringiu, sua conduta social e personalidade não foram estudadas e as circunstâncias e consequências do crime foram as ordinárias dos praticados contra a vida.

Sendo assim, em razão dessas circunstâncias que são em parte favoráveis ao acusado, já que a reincidência é avaliada na segunda fase da dosagem da pena, fixo a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão, por considerar tal reprimenda justa para adequada reprovação do crime praticado, atendendo as necessidades de prevenção geral e especial, aumentada de 02 (dois) anos de reclusão pela reincidência e de 02 (dois) anos de reclusão pela segunda qualificadora, ora reconhecida em favor do acusado como a agravante prevista no art. 61, II, ‘c’ parte final, do Código Penal, totalizando pelo crime de homicídio qualificado a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão.

Crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal):

A pena prevista para o delito é de TRÊS MESES A UM ANO DE DETENÇÃO.

Quanto a vítima Adagilson Rodrigues Santana de Oliveira as circunstancias judiciais são idênticas, já que a esta vítima se aplica a figura da aberratio ictus prevista no art. 73, do CP, pois o acusado Joiliam disparou intencionado a atingir apenas Willian, porém atingiu por erro de execução a vítima Adagilson, respondendo pelo resultado verificado nessa vítima, segundo as regras do concurso formal.

Assim, a pena base se dá em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, aumentada de 10 (dez) dias de detenção pela reincidência. Se consolidando para o delito contra Adagilson em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Contudo, as fixações até agora não são definitivas, eis que dos autos bem surgiu que o agente, mediante uma só ação, praticou dois crimes, devendo se aplicar a mais grave das penas cabíveis, aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

Entretanto, respeitando o parágrafo único do art. 70, do CP, que determina não ser possível tal pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código, isto é, a soma das penas, temos que aplicar o cumulo material benéfico.

Assim, atendendo as circunstâncias dos crimes, tenho que o somatório das penas, observando o disposto no parágrafo único do art. 70, do CP, é suficiente para a reprovação dos fatos, atendendo a regra legal.

Feitas essas considerações, resta então o réu JOILIAM JANUARIO DOS SANTOS definitivamente CONDENADO A UMA PENA TOTAL DE 17 (DEZESSETE) ANOS DE RECLUSÃO, 03 (TRÊS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO.

Fixo o regime fechado.[...]”
(Otávio Vinicius Affi Peixoto, Juiz-Presidente do Tribunal do Júri – ID 89822488).

Em 18.11.2018, a e. Segunda Câmara Criminal proveu parcialmente o apelo interposto par fixar honorários ao advogado dativo, consoante a seguinte EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO EMANADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVADOS AUTOS – INVIABILIDADE – DECISÃO DO JÚRI QUE NÃO DESPREZA AS PROVAS PRODUZIDAS, SENÃO OPTA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – REQUESTADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PARLA DIZENTE COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDAE – ITEM 24.1 DA TABELA XIX DA OAB – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

1. Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

2. Descabe excogitar do direito de apelar em liberdade quando a prisão preventiva resta legitimamente motivada na sentença condenatória, persistindo seus fundamentos. 3. Materializados os pressupostos correlatos, imperativa a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.”

O acórdão transitou em julgado no dia 29.4.2019 (ID. 89822480).

Pois bem.

A pena-base do homicídio foi fixada em 13 (treze) anos de reclusão diante da valoração desfavorável dos antecedentes, isto é decorrente da condenação por tentativa de roubo majorado a 3 (três) anos e 6 (seis) meses, transitada em julgado em 28.6.2011 (Código 306146/Cuiabá – SIAP).

O aumento em 1 (um) ano acima do mínimo legal, por uma circunstância judicial desfavorável,

está aquém do patamar considerado proporcional pelo c. STJ, qual seja
“a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa
” (AgRg no HC 626.522/PE -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 2.2.2021).

Em situação análoga, este e. Tribunal assim decidiu:

“Da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que existe documentação pertinente, demonstrando que o apelante ostenta maus antecedentes, não cabe cogitar em redução da pena-base ao mínimo legal, bem como o acréscimo da reprimenda em apenas um ano acima do mínimo cominado ao tipo encontra-se em perfeita consonâncias com os princípios da proporcionalidade e necessidade da reprimenda.”
(AP N.U 0002269-30.2005.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal – 10.4.2018)

Logo, impõe-se preservar a reprimenda basilar em 13 (treze) anos.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente elevou a pena-base em 4 (quatro) anos ao identificar a presença de 2 (duas) agravantes, quais sejam a reincidência específica [condenação por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima a 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado em 7.1.2009 – Processo nº 99/2008 – Código 134345/Cuiabá – SIAP] e o recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser adequada a elevação da pena em 1/3 (um terço) quando presente duas circunstâncias agravantes (AgRg no AREsp 1667007/MG – Relator: Min. Felix Fischer – 3.6.2020). No mesmo sentido:

TJMT, AP 0001907-53.2017.8.11.0027 – Relator: Des. Orlando de Almeida – 26.3.2021.

No caso, a exasperação da pena provisória em 4

(quatro) anos afigura-se inferior a esse patamar [4 anos e 4 meses], de modo que não se evidencia qualquer desproporcionalidade na pena aplicada.

Ausentes circunstâncias atenuantes, conserva-se a pena provisória em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Por efeito, a pena definitiva do homicídio deve ser mantida em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Em relação ao apenamento da lesão corporal, não houve impugnação. De toda sorte, registra-se que a fixação da pena definitiva em 3 (três) meses e 20 (vinte) de detenção mostra-se correta, ao se sopesar que os maus antecedentes [elevou a pena-base em 10 dias] e a reincidência [agravou a pena provisória em 10 dias] também ensejaram o aumento da reprimenda em patamar inferior a fração de 1/6

(STJ, AgRg no HC 626.522/PE -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 2.2.2021; AgRg no AREsp 1667007/MG – Relator: Min. Felix Fischer – 3.6.2020).

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021